Tribunal: TJDFT
Processo: 0741258-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741258-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: CLEA CAPUTO BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO EMPREGADO TITULAR. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA. DIREITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de motivação a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Não há que se falar em violação a este princípio, quando a apelante trouxe no recurso os argumentos do seu inconformismo que se relacionam, por óbvio, ao pedido inicial, insurgindo-se fundamentadamente contra a sentença. 2. A Sul América Companhia de Saúde constitui plano de saúde privado coletivo fornecido pelo empregador por força do contrato de trabalho, fazendo incidir a Súmula Normativa 13 da ANS, a qual dispõe que “o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”. 3. Em caso de morte do empregado titular, é direito dos dependentes a manutenção ao plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho do titular, desde que estes assumam o pagamento integral da contraprestação respectiva. 4. A imposição de prazo para manutenção do plano de saúde (em três anos após o falecimento do titular) não encontra amparo nas normas de regência, mormente quando o benefício é condicionado ao pagamento integral, devendo prevalecer a norma jurídica sobre o regulamento privado, em observância dos princípios norteadores do Código Civil, tais como sociabilidade, boa-fé, função social do contrato, operabilidade e probidade. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 421 do Código Civil, defendendo que, em razão da morte do beneficiário titular do plano de saúde coletivo em discussão, se extinguiu a cobertura que era garantida apenas à pessoa que mantinha vínculo com entidade de caráter profissional, não tendo a recorrida elegibilidade para continuar como beneficiária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 421 do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 1. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. 2. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1933391/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/12/2021). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "(...) Com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações dele decorrentes" (AgInt no REsp n. 1.765.995/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020). Súmula n. 83 do STJ. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1931064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/8/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025